Tribunal: TJBA
Processo: 0308426-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0308426-85.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Antonio Mamede da Silva Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): *** PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. I - É inviável o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que a pretexto de prequestionamento, quando não existe obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. II - O acórdão apresentou fundamentação suficiente e correlata com a matéria apreciada, sobretudo quanto aos motivos pelos quais negou provimento à apelação e manteve o tópico sentencial que deixou de arbitrar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. III - Impossível é a rediscussão da matéria quando o voto discorre sobre todos os pontos necessários à formação do convencimento da Corte. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nº 0308426-85.2015.8.05.0001/50000, na Apelação nº 0308426-85.2015.8.05.0001, em que figuram como Embargante ANTONIO MAMEDE DA SILVA e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, de setembro de 2022. HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA